Tribunal: STF
Processo: Rcl 77682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO. ARE Nº 1.121.633/GO (TEMA RG Nº 1.046). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agroterenas S.A. — Cana contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0024722-35.2017.5.24.0091, pela qual teria sido inobservado o que decidido no ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046) e no AI nº 791.292/PE (Tema RG nº 339). 



    2. A reclamante narra que foram inobservados, desde o Tribunal Regional respectivo, os termos estipulados em negociação coletiva referente a serviços executados em lavouras, inclusive o realizado pela parte beneficiária (tratorista).



    3. Alega, em síntese, que a matéria é exatamente a mesma da analisada no ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046). Assevera, assim, que o órgão reclamado “se negou a aplicar os temas 339 e 1046 do STF equivocadamente, e negou seguimento ao recurso extraordinário que discutia negativa de prestação jurisdicional e validade da negociação coletiva de direitos”.



    4. Pede a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que se determine a remessa do recurso extraordinário a esta Corte Suprema.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado deixou de aplicar o que decidido no ARE nº 1.121.633/GO e no AI nº 791.292/PE, leading cases dos Temas RG nº 1.046 e nº 339 da Repercussão Geral, nos quais fixadas as seguintes teses:



    Tema 1.046/RG: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Tese nº 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    8. Compulsando os autos, nota-se que, pela decisão recorrida em sede extraordinária, negou-se provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da parte ora reclamante, ao argumento de que, “não tendo sido apresentadas nos autos normas coletivas aplicáveis ao reclamante, restam afastadas todas as alegações recursais acerca da suposta pactuação das horas in itinere, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau” (e-doc. 9, p. 99). Do ato reclamado, por seu turno, constam os seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 80-101; destaques acrescidos):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. HORAS IN ITINERE. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660 E 895 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo, “horas in itinere”, fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181, 660 e 895 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual instransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    (...)



    II) MÉRITO 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. HORAS IN ITINERE. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660 E 895 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO



    (...)



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. Sem razão, contudo. Como salientado na decisão agravada, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva. Ao contrário, constou na decisão a ausência de norma coletiva relativa à função desempenhada pelo Reclamante, nos seguintes termos:



    (...) o Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, embora seja específico para os empregados que exerçam, entre outras, atividades de tratorista, caso do autor, teve sua vigência expirada em 30.4.2016, antes mesmo da admissão do reclamante, ocorrida somente em 2.9.2016. Já o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 apresentado sob ID b404b91, embora vigente no período em que perdurou o contrato de trabalho, abrangeu somente os trabalhadores que atuam nas funções manuais relacionadas ao corte e cultivo da cana de açúcar (cláusula segunda), de modo que não se aplica ao reclamante, que, consoante já dito, foi contratado para exercer a função de tratorista. Portanto, não tendo sido apresentadas nos autos normas coletivas aplicáveis ao reclamante, restam afastadas todas as alegações recursais acerca da suposta pactuação das horas in itinere, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau. 



    Quanto à ‘preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional’, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate (...)



    (...)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. 



    Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 



    No que tange à matéria “horas in itinere”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual – Súmula 126/TST (vedação ao revolvimento de fatos e provas). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual instransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. 



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”



    9. Especificamente quanto à inobservância à decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, leading case do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, destaco que, na ocasião, o Plenário desta Corte analisou a constitucionalidade de norma coletiva pela qual limitado ou restrito direito trabalhista não assegurado pela Constituição. O julgado foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).



    10. No presente caso, observa-se que o acórdão reclamado empregou interpretação fiel e sistemática do firmado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, asseverando que o acordo coletivo invocado era inaplicável à espécie, por não abranger a categoria de tratorista (caso do autor da demanda). Em vista disso, concluiu que “não tendo sido apresentadas nos autos normas coletivas aplicáveis ao reclamante, restam afastadas todas as alegações recursais acerca da suposta pactuação das horas in itinere, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau”.



 



    11. Assim, não se afigura no diploma impugnado teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, na medida em que, conforme assentou a autoridade reclamada, a função desempenhada pelo empregado não foi objeto de norma coletiva válida, motivo pelo qual não é possível seu enquadramento às balizas do Tema RG nº 1.046. 



    12. Pela mesma razão, também se revela descabida a alegação do reclamante no sentido de que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o Tema RG nº 339, ao deixar de manifestar-se sobre os termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017. Com efeito, ao comprovar a inaplicabilidade da referida norma coletiva ao contexto de trabalho do empregado, a autoridade reclamada atuou em conformidade com o referenciado paradigma, fundamentando de maneira clara as razões de seu convencimento. Reproduzo, por oportuno, a tese de julgamento do Tema RG nº 339:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    13. Logo, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator